Tribunal: STF
Processo: RE 79886
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-06-11
Data de publicação: 1975-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. INTEMPESTIVIDADE.
II. EMBORA TENDO FEITO SUSTENTAÇÃO ORAL PERANTE A TURMA, IRREGULAR
NÃO FOI A PUBLICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO
INSERIU SEU NOME. E QUE DOS AUTOS NÃO CONSTAVA A PROCURAÇÃO,
INCIDINDO POIS, A REGRA DO R.I., ART. 79.
III. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, PORQUE TARDIOS.